Tribunal: TJSP
Processo: 2214478-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica, desprovida de fundamentação concreta. Pleito visando à aplicação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida.
1. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos em sede preliminar de investigação e que

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica, desprovida de fundamentação concreta. Pleito visando à aplicação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar indeferida.
1. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos em sede preliminar de investigação e que ampararam o oferecimento da denúncia.
2. Periculim libertatis. Quantidade de droga apreendida que se mostra excessiva (449,41 gramas de maconha). Paciente reincidente. Precedentes. Medidas cautelares alternativas que se revelam insuficientes e inadequadas ao caso.
3. Ausência de provas de que o paciente registre comorbidade que o coloque no grupo de risco da pandemia do coronavírus. Resolução 62/2020 do CNJ que fixa critérios orientativos. Não estabelece o direito subjetivo à liberdade, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar. Precedentes.
4. Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214478-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RODRIGO
DOS SANTOS MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214478-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1499
2
Voto no 1499
16a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2214478-97.2020.8.26.0000
Paciente: Rodrigo dos Santos Mendes
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Andradina

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em
flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento
ilegal. Decisão genérica, desprovida de fundamentação
concreta. Pleito visando à aplicação da Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Liminar
indeferida.
1. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos
informativos colhidos em sede preliminar de investigação e
que ampararam o oferecimento da denúncia.
2. Periculim libertatis. Quantidade de droga apreendida que
se mostra excessiva (449,41 gramas de maconha). Paciente
reincidente. Precedentes. Medidas cautelares alternativas
que se revelam insuficientes e inadequadas ao caso.
3. Ausência de provas de que o paciente registre
comorbidade que o coloque no grupo de risco da pandemia
do coronavírus. Resolução 62/2020 do CNJ que fixa
critérios orientativos. Não estabelece o direito subjetivo à
liberdade, mormente quando presentes os requisitos da
prisão cautelar. Precedentes.
4. Ordem denegada
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de RODRIGO DOS
SANTOS MENDES, contra ato do MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Andradina, consistente na decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente.
Segundo o impetrante, o paciente foi preso em flagrante em razão de
suposto envolvimento em tráfico de drogas, prisão esta convertida em preventiva,
através de decisão que considera genérica e desproporcional, amparada somente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214478-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1499
3
gravidade abstrata do delito. Afirma que a quantidade de droga apreendida não é
excessiva e que se destinava ao uso pessoal do paciente, pessoa esta que nunca teve
envolvimento com o tráfico de drogas. Entende que a medida extrema é
desproporcional, já que o paciente fará jus à fixação de regime mais brando na
hipótese de condenação. Considera que as medidas cautelares alternativas à prisão
seriam adequadas a fim de se resguardar a finalidade do processo. Tece
considerações acerca da pandemia do coronavirus e invoca observância à
Recomendação 62/2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Pugna, destarte,
pela concessão da ordem para conceder-se ao paciente a liberdade provisória (fls.
01/06).
Indeferida a liminar (fls. 85/88), a autoridade apontada como coatora
prestou as informações que lhe foram solicitadas (fls. 96/101). A d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Nelson Gonzaga de Oliveira,
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 105/111).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso no último dia 05 de
setembro pelo suposto envolvimento no delito de tráfico de drogas. Segundo consta,
durante patrulhamento pela rodoviária da cidade de Castilho, policiais militares
vistoriaram o ônibus proveniente da cidade de Três Lagoas em Mato Grosso do Sul,
com destino a Andradina. Ao ingressarem no coletivo, perceberam o comportamento
suspeito do paciente. Ao revista-lo, encontraram, no interior da sua mochila, 01 barra
de maconha.
O paciente foi, então, conduzido à presença da autoridade policial, que
ratificou a voz de prisão em flagrante. No último dia 26 de agosto, a autoridade
judiciária, afirmou a legalidade da prisão em flagrante, a qual foi convertida em
preventiva (fls. 68/74 dos autos originais). Finalizado o inquérito, o Ministério
Público ofertou denúncia, contra o ora paciente, imputando-lhe a prática do delito
tipificado pelo artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei
11.343/06 (fls. 109/112 dos autos originais). Aguarda-se, por ora, o cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214478-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1499
4
mandado de notificação do paciente (fls.114/115 dos autos originais).
A ordem é denegada.
Quando do enfrentamento da legalidade da prisão em flagrante e
subsequente imposição da prisão preventiva, a autoridade judiciária assim deliberou:
(...)
De fato, a indiciado é imputado crime extremamente gravoso, tráfico
interestadual, que permeia e desestrutura a sociedade atual, além de
constituir uma mola propulsora de vários outros delitos.
Assim, a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como a
forma de acondicionamento, totalmente desproporcional à condição
de mero usuário, e ainda as circunstâncias da abordagem, revelam
uma posição de clara afronta às instituições constituídas
Ademais, a droga foi adquirida na cidade de Três Lagoas/MS, cidade
do Estado de Mato Grosso do Sul que faz parte de conhecida rota do
tráfico, não se podendo afastar a possibilidade de traficância com
disseminação e reiteração, que poderia continuar a ocorrer
comconsequências nefastas nesta pacata cidade do interior.
Por fim, observo que o custodiado é multirreincidente (cfr. F/A de fls.
45/50),possuindo inúmeras condenações por crimes patrimoniais, o
que denota seu envolvimento com o mundo do crime.
Não obstante, tratando-se de crime dotado de gravidade concreta,
cumpre neste momento prevenir a reprodução de novos delitos,
havendo motivação concreta para assentar a prisão ante tempus(STF,
HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como
antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem
pública.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma
que “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem
pública potencialmente ofendida,especialmente nos casos de:
gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente,ou
pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)”,
amoldando-se perfeitamente à hipótese em comento. (Nesse sentido:
HC 311909/CE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma,
julgado
em
10/03/2015,
DJE
16/03/2015
e
RHC
054750/DF,Rel.
Ministro
Ericson
Maranho
(Desembargador
Convocado do TJ/SP), 6a Turma, julgado em10/03/2015, DJE
16/03/2015).
Importante frisar que a consagração da presunção de inocência
prevista no art. 5o,LVII, da Constituição Federal vigente, não
importou em revogação das modalidades de prisão de natureza
processual. A própria Constituição ressalva expressamente no inciso
LXI, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão em flagrante ou por
ordem escrita de autoridade judiciária competente(Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214478-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1499
5
RT649/275, TJSP-RT 701/316).
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes
os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo
Penal.Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é
efetivamente apta a afastar o acusado do convívio social, razão pela
qual seriam, na hipótese,absolutamente ineficazes para a garantia da
ordem pública.
(...) (fls. 68/74 dos autos originais).
Diferentemente do alegado pelo impetrante, a autoridade judiciária
não se valeu de fundamentação genérica e tampouco fez uso de fórmulas abstratas
quando da decisão que reconheceu a convergência dos requisitos necessários à
imposição da medida extrema.
De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
que emanam do auto de prisão em flagrante os quais, por ora, apontam para a
visibilidade e imediatidade da prática delituosa. Segundo consta, o paciente estava a
bordo de ônibus coletivo interestadual e, no interior da mochila que carregava, foram
apreendidos 449,41 gramas de maconha (fls. 32/33 dos autos originais).
Não obstante, o periculum libertatis também foi indicado pela
autoridade apontada como coatora. Pelo que se verifica dos autos, a imposição da
prisão preventiva assentou-se nas circunstâncias que cercaram a prática delituosa, na
quantidade de droga que foi apreendida1 e no registro de antecedentes criminais2.
O cenário assim desenhado revela a convergência dos riscos concretos
de reiteração delituosa e, portanto, do comprometimento da ordem pública. Nesse
sentido, já se decidiu:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE
REINCIDENTE
EM
CRIME
DOLOSO.
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO
AO
CASO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 a saber 449,41 gramas de maconha – fls. 33 dos autos originais.
2 a saber 0000705-14.2009.8.26.0024 1a Vara da Comarca de Andradina (furto) - fls. 45/50

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214478-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1499
6
(...) 4. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada,
sobremaneira porque a segregação cautelar foi decretada pelo
Magistrado de primeiro grau, e mantida pelo Tribunal estadual
que, na oportunidade, destacou que a restrição cautelar à
liberdade teve como esteio a periculosidade do acusado,
evidenciada pela reincidência em crimes dolosos.
5. A periculosidade do paciente foi evidenciada, uma vez que seria
ele o autor do furto qualificado que teria sido praticado quando
estava em cumprimento de pena por outro crime, deixando
evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de
garantia da ordem pública, diante do concreto risco de reiteração
delitiva.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar
a ordem pública.
7. Recurso ordinário não provido.
(STJ, RHC 120.141/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe
10/02/2020).
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Validade
dos fundamentos lançados. Comprovação da materialidade
delitiva e suficientes indícios de autoria. Paciente reincidente.
Risco
à
ordem
pública.
Decisão
bem
fundamentada.
Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
(TJSP/HC no 36.195. Relator Otavio de Almeida Toledo, 16a Câmara
de Direito Criminal, julgado em 26/09/2019, publicado em
26/09/2019).
Ademais, a reincidência afasta, por ora, a perspectiva de tratamento
punitivo mais brando em sentença final. Nesse quadro, a manutenção da custódia não
afronta o princípio da proporcionalidade.
Não se olvide da ausência de provas indicativas de que o paciente
integre grupo de risco ou que seja portador de comorbidade preexistente que pudesse
conduzir ao agravamento do quadro geral de saúde a partir de eventual contágio. De
qualquer modo, as disposições da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça fixam orientações para a adoção de medidas preventivas para a propagação da
pandemia no sistema penitenciário. Não fixam direito subjetivo à liberdade.
Tampouco impedem a ponderação entre a urgência da situação emergencial e os
requisitos das cautelares na singularidade dos casos. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214478-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1499
7
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
NÃO
SUPERAÇÃO
DA
SÚMULA N. 691 DO STF. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM PÚBLICA.
COVID-19.
COMORBIDADES
(HIPERTENSÃO
E
OBESIDADE). ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS
SUFICIENTES.
PRISÃO
DOMICILIAR
INDEFERIDA.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. 1. A hipótese de autorizar a
mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser excepcionalíssima,
reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do ato
apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do
aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou
divergência de opiniões. 2. A Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos
sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões
provisórias. No entanto, essa recomendação não reflete uma
diretriz obrigatória de soltar, irrestritamente, todos aqueles que
estão
presos
provisoriamente,
mas
sim
um
elemento
interpretativo a ser levado em consideração em cada caso
concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte
interessada. 3. A simples comunicação sobre a existência de
comorbidades (hipertensão e obesidade), por si só, é
argumentação genérica e insuficiente. No caso, não houve a
demonstração de que o estabelecimento prisional não tem
condições de disponibilizar tratamento clínico ao acusado ou de
gerir a crise da Covid-19. 4. O decreto da prisão preventiva
consignou o fato de o réu integrar "grupo criminoso dedicado ao
cometimento reiterado de tráfico de drogas, crimes contra o
patrimônio e homicídio em Itabuna-BA". Referiu-se, ainda, ao
fato de responder a outros 5 processos criminais na Comarca de
Itabuna-BA, inclusive perante o Tribunal do Júri. 5. Nos limites
da cognição sumaríssima própria do pedido de superação da
Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante
ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte
Superior, sob pena de indevido salto de instância. 6. Pedido de
reconsideração recebido como agravo regimental e não provido.
(STJ, RCD HC no 577.454/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, J: 02/06/2020, DJe: 08/06/2020)
Dessa forma, a fundamentação exposta pela autoridade apontada como
coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade de que são próprios
das cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no caso
em apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214478-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1499
8
circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser
insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do
paciente constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da eficácia
instrumental do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente
habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator